Tribunal: TJMT
Processo: 0011991-57.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011991-57.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO EMBARGADO EXEQUENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 775, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0011991-57.2018.8.11.0002

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A
, contra acórdão proferido no RAC 0011991-57.2018.8.11.0002, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO EMBARGADO EXEQUENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 775, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos embargos à execução extintos sem exame do mérito, por perda do objeto da execução, em razão da homologação, por sentença, do pedido de desistência formulado pelo exequente embargado, a sucumbência recai sobre este último, por força do artigo 775, I, do CPC.”

Reclama que o acórdão foi omisso no que tange a inobservância ao princípio da causalidade, porque não foi o Banco quem deu causa à extinção da execução.

Argumenta que a extinção do feito sem julgamento de mérito decorreu da inviabilidade de prosseguimento da demanda ante a clara e absoluta inércia do então Executado frente às intimações para que providenciasse o pagamento do valor devido em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Aduz que ficou omisso também acerca do fato de que antes mesmo do recebimento da inicial, o embargante havia postulado a desistência, e também os Embargos à Execução sequer haviam sido recebidos.

Sustenta que se trata de sentença que em
error in judicando
atribuiu ônus sucumbencial em desfavor da parte credora, o que é contrário ao entendimento do e. STJ.

Por fim, defende que o acórdão reconhece a extinção sem mérito dos embargos em razão da desistência da execução e por conta disso condenou o banco, que não deu causa à extinção, aos honorários sucumbenciais, o que configura contradição.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios, bem assim prequestiona a matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 159999692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0011991-57.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da omissão e contradição, porque deixou de apreciar a correta aplicação do princípio da causalidade no caso em exame
.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência do recorrente e especificadamente no ponto considerado omisso
e contraditório.

Entendeu-se que como os Embargos à Execução foram distribuídos em 12-7-2018 (id 152828678 - Pág. 5),
enquanto
o pedido de extinção da execução só foi postulado depois
(09-12-2019), por força de expressa previsão legal (
artigo 775, I, do CPC
),
o ônus
de
sucumbência é do Banco, o

que por consequência lógica, afast
a o entendimento do recorrente de que incide o disposto no artigo
85,
§10, do
, do CPC.

Destaca-se que não há obrigação do julgador responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

A irresignação com o julgamento proferido no feito não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

No mais, desnecessário
prequestionar
a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma,
REsp
n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.” (
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023